Tribunal: TJDFT
Processo: 0737461-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737461-92.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CRISTINA FURTADO APELADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela requerida, MARIA CRISTINA FURTADO, contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de taxas condominiais ajuizada por CONDOMÍNIO QUINTAS DO SOL. Por meio do despacho de ID 35622906, foi determinada a intimação da parte para que comprovasse que realizou o recolhimento tempestivo do preparo ou que promovesse o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, a apelante deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme Certidão de Id no 36127138. É o relatório. Decido. Dentro deste contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de julho de 2022 16:59:50. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador